Tribunal: TJSP
Processo: 0034813-58.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação revisional de contrato de compra de energia elétrica, distribuída livremente à 42a Vara Cível do Foro Central. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem da Capital. Descabimento. Matéria não incluída no rol de competência definido no artigo 2o da Resolução do Órgão Especial no 763/2016. Arbitragem que se faz

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação revisional de contrato de compra de energia elétrica, distribuída livremente à 42a Vara Cível do Foro Central. Determinação de remessa dos autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem da Capital. Descabimento. Matéria não incluída no rol de competência definido no artigo 2o da Resolução do Órgão Especial no 763/2016. Arbitragem que se faz obrigatória somente nos casos de controvérsia superior ao valor de R$ 2.000.000,00, que não se amolda ao presente caso. Conflito julgado procedente. Competência do Juízo da 42a Vara Cível da Capital, ora suscitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0034813-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante MM
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE
ARBITRAGM DO FORO CENTRAL CÍVEL DA CAPITAL, é suscitado MM JUIZ
DE DIREITO DA 42a CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
o conflito para declarar como compentente o Juízo a 42a Vara Cível da Capital,
ora suscitado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES
COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISSA AHMED
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034813-58.2020.8.26.0000 -Voto no 26704
2
Voto no: 26704
Conflito de Competência no: 0034813-58.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Empresarial e Conflitos
de Arbitragem da Capital
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 42a Vara Cível da Capital
Comarca: São Paulo
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação
revisional de contrato de compra de energia elétrica,
distribuída livremente à 42a Vara Cível do Foro Central.
Determinação de remessa dos autos para uma das Varas
Empresariais e Conflitos de Arbitragem da Capital.
Descabimento. Matéria não incluída no rol de competência
definido no artigo 2o da Resolução do Órgão Especial no
763/2016. Arbitragem que se faz obrigatória somente nos
casos de controvérsia superior ao valor de R$ 2.000.000,00,
que não se amolda ao presente caso. Conflito julgado
procedente. Competência do Juízo da 42a Vara Cível da
Capital, ora suscitado.
Trata-se de conflito negativo de competência
instaurado pelo Juízo da 1a Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem
da Capital em face do Juízo da 42a Vara Cível do Foro Central, nos autos
da ação revisional de contrato de compra de energia elétrica, promovida
por Tintex Tintura Têxtil Ltda e outros contra CPFL Comercialização
Brasil S.A..

Designado o juízo suscitado para resolver, em
caráter provisório, as medidas urgentes (fls. 03).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034813-58.2020.8.26.0000 -Voto no 26704
3
Configurado
está
o
conflito
negativo
de
competência, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Consta dos autos, que os requerentes objetivam a
revisão do contrato de comercialização de energia elétrica a partir de
01.05.2020, em virtude do período afetado pelo evento de força maior
(pandemia COVID-19), de modo que a cobrança de energia elétrica seja
alterada para o critério da energia efetivamente consumida, com a
suspensão da obrigação contratual de aquisição e pagamento mensal da
energia elétrica pelo critério de demanda contratada, enquanto perdurar
os efeitos da pandemia COVID-19.
A demanda foi livremente distribuída para a 42a
Vara Cível do Foro Central, cujo juízo determinou a redistribuição dos
autos para uma das Varas Empresariais e Conflitos de Arbitragem da
Capital, ao argumento de que trata de contrato entabulado entre partes
que exercem atividade empresarial e estabelecem relação jurídica em
função da atividade econômica, com fins lucrativos. Conforme contratos
que instruem a inicial, tratam de contratos atípicos, denominado
"contrato de comercialização de energia elétrica", na modalidade "take
or pay", no qual está evidenciada a lógica da alocação de riscos, com o
prévio estabelecimento de um valor mínimo mensal, independente do
efetivo consumo de energia aferido, sem prejuízo da previsão de
percentuais de atendimento. E, entre as cláusulas contratuais, dispõe
sobre a opção da solução de controvérsias por meio da arbitragem.
Recebendo o feito na 2a Vara Empresarial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034813-58.2020.8.26.0000 -Voto no 26704
4
Conflitos de Arbitragem da Capital, o juízo se deu por incompetente,
suscitando o presente conflito.
Com efeito, a Resolução n° 763/2016 em seu artigo
2° confere a seguinte competência para as Varas Empresariais e de
Conflitos de Arbitragem da Comarca de São Paulo:
“As Varas Empresariais e de Conflitos
relacionados à Arbitragem da Comarca da
Capital terão competência para as ações
principais, acessórias e conexas, relativas à
matéria prevista no Livro II, Parte Especial do
Código Civil (arts. 966 a 1.195) e na Lei n.
6.404/1976 (sociedades anônimas), bem como
a propriedade industrial e concorrência
desleal, tratadas especialmente na Lei n.
9.279/1996, a franquia (Lei n. 8.955/1994) e as
ações decorrentes da Lei de Arbitragem (Lei no
9.307/96), cessando, em relação às últimas, a
competência das Varas de Falências e
Recuperações Judiciais da Capital e de
Conflitos relacionados à Arbitragem da
Comarca da Capital, que passam a se chamar
1a, 2a e 3a Varas de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca da Capital”.
A demanda não se insere em nenhuma das
hipóteses da supramencionada resolução. A ação visa à revisão de
contrato de compra e venda de energia elétrica firmado entre as partes.
Conforme pontuado pelo Juízo Suscitante: Trata-se,
em verdade, de questão estritamente relativa à revisão de contrato de
compra e venda de energia, não se enquadrando em nenhum contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0034813-58.2020.8.26.0000 -Voto no 26704
5
típico dos listados na referida resolução. Além disso, note-se que a
existência de cláusula compromissória, por si só, não atrai a
competência dessas Varas. O que atrai é a propositura dos
procedimentos de urgência preparatórios à arbitragem, o que não é o
caso, pois a autora expressamente afirmou seu desinteresse em
promover a arbitragem e a natureza de procedimento comum desse
feito. E nem poderia: como muito bem colocado a fls. 438, a resolução
do conflito por meio da Arbitragem se faz obrigatória apenas em
relação aos casos de controvérsia superior a R$2.000.000,00, sendo a
pretensão revisional da autora equivalente a R$181.791,37 em maio/20.
Ante o exposto, julgo procedente o conflito e
declaro competente para conhecer e julgar a ação o Juízo da 42a Vara
Cível da Capital, ora suscitado.

ISSA AHMED
Relator